Tribunal: TJBA
Processo: 8119539-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119539-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CRISPINIANO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE CAMPOS BATISTA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por consumidor em razão da realização de transações fraudulentas em sua conta e cartão de crédito. A sentença determinou a restituição dos valores indevidamente debitados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O banco apelante sustentou inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, diante das transações fraudulentas contestadas; e
(ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais e restituição dos valores debitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 e a Súmula 297 do STJ.

Em casos em que o consumidor nega a realização de transações, cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade das operações e a inexistência de falha no serviço, à luz do art. 14 do CDC.

A prova documental revelou que as transações contestadas foram realizadas em Osasco/SP, enquanto o correntista comprovou estar em Salvador/BA no mesmo período, o que evidencia a verossimilhança da alegação de fraude.

A instituição financeira não comprovou que as operações partiram do consumidor, limitando-se a apresentar laudos extrajudiciais e provas emprestadas, insuficientes para afastar sua responsabilidade.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

O risco de fraudes é inerente à atividade bancária e deve ser suportado pelo fornecedor, segundo a teoria do risco do empreendimento.

A restituição dos valores descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral está configurado, pois a fraude bancária ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor, que teve valores de subsistência subtraídos e precisou recorrer ao Judiciário.

O valor fixado em R$ 8.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

Configura falha na prestação do serviço a realização de transações em local diverso da residência ou atuação do consumidor, sem comprovação de sua autoria.

O dano moral é presumido quando há subtração indevida de valores da conta bancária do consumidor.

Mantém-se a indenização quando fixada em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 8005807-37.2019.8.05.0080, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 29.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07